Tribunal: STM
Processo: 7000476-28.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000476-28.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES
ADVOGADO: FILIPE BLANK UARTHE
IMPETRADO: COMANDANTE - 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - PELOTAS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
mantendo o indeferimento do pleito liminar, decidiu conhecer e denegar a ordem
de Habeas Corpus, por falta de amparo legal. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO conheciam e concediam a
ordem para trancar o Inquérito Policial Militar nº 7000064-86.2020.7.03.0203,
instaurado por meio da Portaria n.º 4, de 14/5/2020, em desfavor de JOSÉ
MATHEUS RODRIGUES PIRES.
Formaram a corrente vencedora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Relator para Acórdão Ministro LEONARDO PUNTEL.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 30/11/2020 17:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19a4f8
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

HABEAS CORPUS Nº 7000476-28.2020.7.00.0000
RELATORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RELATOR P/
ACÓRDÃO: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
PACIENTE: JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES.
IMPETRADO: COMANDANTE DA 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - PELOTAS.
IMPETRANTE: DR. FILIPE BLANK UARTHE.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. ACIDENTE. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE.
TRATAMENTO DE SAÚDE. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS
COM A MOLÉSTIA. PREMATURIDADE DO TRANCAMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA. MAIORIA.
Não se vislumbra constrangimento ilegal quando há indícios, ainda que mínimos, de
autoria e de materialidade da prática de crime militar.
O fato de o Paciente estar amparado por decisão da Justiça Federal, que o reintegrou às
Fileiras do Exército, para fins de tratamento de saúde e percepção da remuneração, de
per si, ao menos em análise não exauriente deste Remédio Heroico, não induz questão
prejudicial heterogênea ao feito criminal.
É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o procedimento
ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja alusiva a casos
excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de
ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto,
suficiente a justificar o deferimento excepcional do remédio heroico.
A sumarização da cognição impede que se pretenda produzir prova em sede de habeas
corpus ou mesmo obter uma decisão que exija a mesma profundidade da cognição do
processo de conhecimento.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, mantendo o indeferimento do pleito
liminar, decidiu em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.

Brasília-DF, dia 8 de outubro de 2020.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator para Acórdão

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 30/11/2020 17:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19a4f8
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ MATHEUS RODRIGUES
PIRES, Sd EV, em face do IPM nº 7000064-86.2020.7.03.0203, instaurado por meio da Portaria n.º 4, de
14/5/2020, mediante requisição do Ministério Público Militar, com o intuito de sindicalizar se o estilo de
vida do militar José Matheus Rodrigues Pires é compatível com a moléstia que alega possuir em ação
proposta perante a Justiça Federal.

Alega que o Paciente sofre grave perseguição militar por ter ajuizado ação de reforma no dia
11/08/2018, processo número 1141268.2018.4.04.7110, em trâmite na 2ª Vara Federal de
Pelotas/RS, bem como que o IPM foi aberto sem qualquer amparo legal ou justificativa, desrespeitando
processo judicial em andamento, com a mera intenção de intimidar o Paciente e a sua família.

Constam dos autos, dentre outros:

- O Ofício nº 96/SEC/PJM/BG/RS/MPM, requisitando a instauração de IPM, assinado eletronicamente pelo
Promotor da Justiça Militar Dr. Soel Arpini (evento 10, anexo 2);
- Vídeos do Paciente gravados por terceiro (evento 10, anexos 3 e 4);

- Cópias de publicações contendo fotografias do acusado (Evento 10, anexos 5 a 19);

- Laudos Periciais (Evento 15, anexos 3/7);

- IPM (Evento 9, do processo originário).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. Edmar Jorge (evento 13), manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da
ordem por falta de amparo legal.

O Impetrante juntou aos autos Decisão de 8/11/2019, da 2ª Vara Federal de Pelotas, que deferiu
pedido de tutela de urgência, para determinar a reintegração do autor às fileiras do Exército, para fins
de tratamento de saúde (fisioterapia) e percepção de remuneração e, em Petição, alegou que, in
litteris:

"Ainda que o Paciente se utilizasse de meios artificiosos para induzir em erro todos os
envolvidos, como alega o Ministério Público Militar, não teriam eles eficácia para
induzir em erro a Administração Militar assim como o judiciário (Justiça Federal), já
que todos os atos praticados são revestidos de aspecto técnico, capaz de expungir
eventual intenção fraudulenta tendente à concessão da reforma pela incapacidade
total e permanente para qualquer atividade. Ademais, os pareceres da administração
militar, foi (SIC) submetido a análise, por duas vezes, do perito judicial. Tem-se aqui a
figura do crime impossível pela absoluta ineficácia do meio empregado para o
alcance do resultado lesivo.

(...)

Não há no presente caso, elemento ardiloso ou fraudulento, sequer tentado pelo
Paciente, para induzir a Administração Militar e o judiciário em erro, pois toda a
argumentação trazida pelo Ministério Público pode ser debatida no âmbito dos
processos administrativo e judicial, revestida pela garantia do contraditório. A
alegação do MPM e da administração castrense de que o Paciente teria mentido,
atenta contra a capacidade dos médicos militares que realizaram as avaliações
médicas, contra o perito judicial e contra o processo civil, se o militar é ou não
incapaz."

A liminar requerida, com vistas a sustar o andamento do IPM até o julgamento do mérito do presente
writ, foi denegada em Decisão proferida em 28/7/2020, pelo Ministro-Presidente, que assim entendeu,
in litteris:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 30/11/2020 17:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19a4f8
"(...)

No caso, inexiste o perigo na demora, autorizador da concessão da liminar, uma vez
que não se verifica ameaça na liberdade de locomoção do Paciente.

Ademais, observa-se por meio das informações acostadas aos autos, que o Inquérito
Policial Militar foi instaurado mediante a Portaria nº 04, de 14 de maio de 2020, e
distribuído à 2ª Auditoria da 3ª CJM sob o nº 7000064-86.2020.7.03.0203, em
decorrência da requisição formulada pelo Membro do Ministério Público Militar por
meio do Oficio nº. 96/SEC/PJM/BG/RS/MPM, respeitando o estabelecido na legislação
Castrense, em especial o disposto na alínea "c" do art. 10 do Código de Processo
Penal Militar, sem qualquer ilegalidade aparente.

Deste modo, nesta análise perfunctória dos autos, não verifico os requisitos
necessários para o deferimento do pedido cautelar."

Por derradeiro, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em novo Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge, reiterou manifestação constante da peça anterior (evento 24).

É o Relatório.

VOTO

Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.

No tocante ao mérito, pretende o Impetrante obter o trancamento do IPM (Inquérito Policial Militar) nº
7000064 -86.2020.7.03.0203, instaurado por meio da Portaria n.º 4, de 14/5/2020, mediante requisição
do Ministério Público Militar (MPM), por entender inexistir a tipicidade penal face as condutas do
Paciente perscrutadas na referida inquisa.

De início cabe registrar que o termo trancamento não encontra menção na legislação. A propósito, o
doutrinador Paulo Rangel[1] referencia que "não se tranca ação penal ou inquérito policial", porquanto
se arquiva o inquérito ou se extingue o processo com ou sem resolução do mérito, já que a ação penal
"tem seu pedido julgado procedente ou improcedente, mas jamais trancado". Todavia, a linguagem
forense consagrou o termo "trancamento", à margem da legislação, tendo, inclusive, ganhado
reconhecimento doutrinário.

O conjunto probatório acostado aos autos é insuficiente para que haja um veredicto favorável ao
Impetrante.

Conforme se denota do caderno processual, a investigação preliminar instaurada em desfavor do
Paciente tem o fito de apurar se o estilo de vida do militar José Matheus Rodrigues Pires é compatível
com a moléstia que alega possuir em ação proposta perante a Justiça Federal.

Antes de decidir a liminar, o Ministro Vice-Presidente José Barroso Filho, no exercício da Presidência,
solicitou informações à autoridade apontada como coatora. As profícuas informações vieram aos autos
e, por serem assaz elucidativas, são dignas de destaque, in verbis:

(...)
4. O Paciente ingressou nos quadros do Exército Brasileiro, em janeiro de 2015, em
razão do Serviço Militar Obrigatório, tendo sido lotado na Companhia de Comando da
8ª Brigada de Infantaria Motorizada e, em seguida, designado para apoio à
manutenção de Colônia de Férias da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, localizada
no município do Cassino/RS.
5. Ato contínuo, no dia 15 de outubro de 2015, o referido sofrera acidente que o
incapacitara para atividade militar, tendo o fato ocorrido no Arroio das Cabeças, na
Vila da Quinta, em Rio Grande-RS, motivando a instauração do procedimento de
Sindicância pelo então Comandante desta Grande Unidade, General de Brigada

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 30/11/2020 17:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19a4f8
ANDRÉ LUIZ SILVEIRA, mediante Portaria nº 032-Aj G, de 11 de novembro de 2015,
ficando o procedimento a cargo do então Cap DIOGO DA CRUZ ROSA, do 6º GAC.
6. Ao fim do procedimento, ratificando o relatório do Sindicante, o anterior
Comandante reconheceu que o acidente não ocorreu em situação de serviço, por não
se amoldar nas condicionantes dispostas no Art. 1º do Decreto nº 57.272, de 16 de
novembro de 1965 (...)
7. Conquanto a lesão investigada fosse enquadrada pela Administração Militar no
inciso VI do Art. 108 da Lei nº 6.880/80, ou seja, não relacionada como serviço, por
tratar-se de incapacidade temporária para todas e quaisquer atividades, o PACIENTE
foi dispensado de suas atividades habituais no quartel, passando a receber
tratamento fisioterapêutico, conforme se verifica em seu assentamento.
8. Nas inspeções de saúde das quais foi submetido o PACIENTE, nas datas de
29/1/2016, 3/5/2016, 27/9/2019, 19/6/2017 e 18/9/2017, ele foi classificado como
"incapaz B2", sinalizando a existência de incapacidade para as atividades militares e
civis, porém, de natureza temporária, cuja recuperação exigiria um prazo maior de
tratamento (mais de um ano).
9. Após sucessivas dispensas médicas e longo período de tratamento, em torno de
dois anos, na data de 29 de dezembro de 2017, em inspeção de saúde realizada com
o fito de verificar a reconquista da capacidade laborativa do PACIENTE, o médico
Perito 1º Ten PAULO RICARDO PRATES PORTO JUNIOR, na sessão 206/2017, ata de
inspeção de saúde nº 597/2017, reconheceu a manutenção da incapacidade
temporária, porém, exclusivamente para prestação do serviço militar, tendo sido
retomada a aptidão para exercício de atividades civis.
10. Em vista disso, o Comandante da Companhia de Comando da 8ª Brigada de
Infantaria Motorizada houve por bem licenciar, "ex officio", das fileiras do Exército o
PACIENTE, a contar de 31 de janeiro de 2018, uma vez superada a situação de
inaptidão temporária para o exercício de atividades laborativas civis.
11. Ao Licenciado, no entanto, mesmo excluído do serviço ativo, foi garantido o
direito ao encostamento à Companhia, unicamente para fins de tratamento do
problema de saúde que deu origem à incapacidade OMS, até seu restabelecimento do
quadro, conforme previsto no Art. 149 do Regulamento da Lei do Serviço Militar
(RLSM) e no Art. 429 do RISG.
12. Por sua vez, inconformado com o licenciamento, o PACIENTE ajuizou Ação
Ordinária pretendendo concessão de tutela de urgência, a fim de continuar o
tratamento de fisioterapia antes dispensado e sua reintegração à Força Terrestre
como adido, com os direitos previstos no Art. 50 do Estatuto dos Militares.
13. O feito foi distribuído à 2ª Vara Federal de Pelotas/RS, sob o nº 5011412-
68.2018.4.04.7110, tendo aquele Juízo, em despacho datado do dia 8/11/2019,
reconhecido, a vista da prova técnica pericial, existência de "paralisia irreversível e
incapacitante", supostamente enquadrada na hipótese do Art. 108, V, da Lei nº
6.880/80, tendo assim deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a
reintegração do PACIENTE às fileiras do Exército, para fins de tratamento de saúde
(fisioterapia) e percepção de remuneração.
14. Posteriormente, o Juízo Cível determinou que fosse excluída da decisão qualquer
interpretação segundo a qual o autor deveria retornar ao serviço militar da ativa,
devendo permanecer agregado, com percepção de soldo.
DAS CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A GRAVIDADE DA LESÃO
15. A Força, desde o momento em que fora intimada da r. decisão de reintegração,
envidou esforços genuínos no sentido de garantir a plena recuperação do PACIENTE,
no menor tempo possível, sem prejuízo dos Princípios básicos da Legalidade,
Economicidade, Efetividade e Eficiência.
16. No entanto, algum tempo após o deferimento da tutela, precisamente em janeiro
deste ano, chegou ao conhecimento desta Grande Unidade notícias de que condutas
do PACIENTE, notadamente incompatíveis com a gravidade da lesão afirmada no bojo
do processo. Como se verá adiante, não constituíam meros "boatos", mas sérias
denúncias, lastreadas em testemunhos fidedignos e em fotografias registradas,
inclusive, em períodos anteriores ao ajuizamento da demanda, mas posteriores ao
dito acidente.
17. Ciente desses fatos, a Advocacia-Geral da União (...) juntou ao processo diversas

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 30/11/2020 17:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19a4f8
fotos, nas quais é possível identificar o PACIENTE:
a. em 5/4/2016, completamente ereto, já segurava o cavalo como o braço esquerdo;
b. em 2016, montava o animal, segurando a rédea com a mão esquerda;
c. em julho e setembro de 2018, novamente à cavalo, segurando a rédea justamente
com o braço que afirma não movimentar;
d. em 1º/7/2019 aparece confortavelmente curvado, preparando alimento em evento
social; e
e. em 20/9/2019, está na "campanha" comemorando o 20 de setembro, a rigor.
18. Posteriormente, foi recebido o relato documental do Sr. PAULO RICARDO ULGUIM
DA SILVA JUNIOR, no qual afirmou ter presenciado o PACIENTE em atividades
desportivas, cavalgando e mais recentemente, em 9 de março de 2020, o mesmo Sr.
PAULO apresentou ao Comando imagens por ele registradas no dia 5 de março, nas
quais pode-se identificar o PACIENTE tocando instrumento musical (tarol)
durante o ensaio do bloco "Burlesco Bafo da Onça", escola de samba
localizada na cidade de Pelotas/RS.
(...)
20. Ora, o PACIENTE havia se declarado inválido na Ação Ordinária em que pleiteou
sua reintegração, tendo afirmado ao perito padecer de paralisia grave,
irreversível e incapacitante para qualquer atividade laboral (civil ou militar).
Alegou enfrentar dificuldade na locomoção, na movimentação do braço esquerdo,
estando impossibilitado de controlar as atividades biológicas, como urinar e evacuar.
21. No entanto, as imagens recebidas pela Administração Militar, todas elas, diga-se
de passagem, registradas em locais públicos, sendo algumas delas do acervo das
mídias sociais do próprio PACIENTE, se não fulminam de todo a gravidade das lesões
alegadas, com certeza a relativizam. A priori, um indivíduo nas condições de saúde do
PACIENTE não teria forças para cavalgar sozinho, levantar peso ou acompanhar, a pé,
o percurso de um bloco carnavalesco, e ainda carregando e tocando um tarol.
22. Diante dessas circunstâncias, no intento de preservar o Interesse Público e no
exercício regular do Poder Geral de Cautela da Administração, e considerando já
existir solicitação de informes desses casos ao Parquet das Armas, nos termos do
Ofício nº 17/18/PJM/Bagé/RS, de 29 de maio de 2018, esta Grande Unidade, aos seis
dias do mês de março do corrente, expediu o Ofício nº 12-Asse Ap As
Jurd/CMDO8BDA/8BDAINFMTZ, endereçado ao Sr. Promotor de Justiça Militar, Dr.
SOEL ARPINI, a fim de consulta-lo quanto a prática de crime militar por parte do
PACIENTE.
(...)
24. Em resposta ao mencionado ofício, aos treze dias do mês de maio de dois mil e
vinte, o nobre promotor expediu o Ofício nº 96/SEC/PJM/BG/RS/MPM, determinando,
incontinente, a instauração de inquérito policial militar, tendo assim se manifestado
no documento:
"Quanto ao conteúdo do documento de referência, em razão de trazerem
indícios de crime militar, o Ministério Público Militar requisita, nos termos do art.
10, alínea "c", do CPPM, a instauração de Inquérito Policial Militar, com intuito de
sindicalizar se o estilo de vida do militar José Matheus Rodrigues Pires é
compatível com a moléstia que alega possuir na ação proposta perante a Justiça
Federal". (Grifo nosso.)

Facilmente depreende-se das informações prestadas que não se está a tratar de um fato estéril, sem
qualquer aptidão para produção de eventos jurídico-penais. Tanto é assim que o membro do Parquet,
no exercício da sua função institucional abarcada pela Carta Maior, entendeu haver indício de crime
militar.

Nesse conspecto, não se vislumbra constrangimento ilegal quando há indícios, ainda que mínimos, de
autoria e de materialidade da prática de crime militar, tendo em vista que as imagens e vídeos do
Paciente, acostados aos autos, servem como ignição para a persecução penal. Portanto, revela-se
prematuro o trancamento do inquérito policial.

O fato de o Paciente estar amparado por decisão da Justiça Federal, que o reintegrou às Fileiras do
Exército, para fins de tratamento de saúde e percepção da remuneração, de per si, ao menos em

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 30/11/2020 17:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19a4f8
análise perfunctória e não exauriente deste Remédio Heroico, não induz questão prejudicial
heterogênea ao feito criminal. Isso, porque muito embora a Ação Cível tenha supedâneo no aziago
acontecimento com o Paciente, o Inquérito Policial que se busca trancar advém de atos decorrentes da
eventual cura das sequelas do ocorrido.

É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o procedimento ou a
investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais que
denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante ou
teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o deferimento
excepcional do remédio heroico, o que, nesta esteira de cognição não se notou ocorrer.

Nesse contexto de argumentações, merece destaque também o contido na manifestação do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, in verbis

(...)
No tocante ao pleito de trancamento do IPM nº 7000064-86.2020.7.03.0203, nada há
que contamine o procedimento instaurado em detrimento do Paciente, oriundo da
requisição legítima e inequívoca de membro do MPM.
Tudo foi ultimado em perfeita observância ao procedimento exigido pela legislação
aplicável à espécie (art. 10, "c", do CPPM), sem sobressalto, sequer, de violação da lei
ou dos princípios garantidores do processo penal em geral que demande a concessão
de medida excepcional.
(...)
Querer impedir que a autoridade militar exerça o seu múnus, sob o olhar atento do
Fiscal da fiel aplicação da lei - cuja atuação é efetiva na apuração - exibe, a mais não
poder, a incongruência da pretensão, o açodamento que só interessa aos que
margeiam a lei.

Destarte, as teses apresentadas pelo Impetrante são relevantes e serão apuradas no curso da
instrução criminal já em andamento, não sendo cabível, por meio do habeas corpus, afirmar ou negar
as alegações de forma antecipada, pois demandam exame das provas de forma mais aprofundada, e,
portanto, incabível em sede de análise deste writ. Nesse ponto, faz-se de valia ressaltar que não se
está a confundir a dilação probatória com análise da prova (pré-constituída). A sumarização da
cognição impede que se pretenda produzir prova em sede de habeas corpus ou mesmo obter uma
decisão que exija a mesma profundidade da cognição do processo de conhecimento (ou seja, aquela
necessária para se alcançar a sentença de mérito). O que não se pode é pretender o exaurimento da
análise probatória nos estritos limites do habeas corpus.

Com efeito, é justamente o prosseguimento do feito que vai propiciar à elucidação de tudo aquilo que o
Impetrante alega, que poderá, no exercício da ampla defesa e do contraditório, subsidiar o magistrado
no tocante à eventual atipicidade da conduta do Paciente.

Diante do exposto, conheço do presente habeas corpus e denego a ordem, por falta de amparo legal.

[1] RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 4. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 608.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 14:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012366a4eba
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000476-28.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES.
ADVOGADO: DR. FILIPE BLANK UARTHE.
IMPETRADO: COMANDANTE DA 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ MATHEUS
RODRIGUES PIRES, em face do IPM nº 7000064-86.2020.7.03.0203, instaurado por meio da Portaria n.º
4, de 14/5/2020, mediante requisição do Ministério Público Militar.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente remédio
constitucional.
Alega o impetrante estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que foi instaurado
inquérito pelo Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada para apurar se o estilo de vida
do militar é compatível com a moléstia que o mesmo alega possuir em ação proposta perante a Justiça
Federal.
Sustenta o Impetrante tratar-se de caso de perseguição ao militar, que deve ser barrada pelo
judiciário. Afirma que o Paciente passou a observar militares fazendo campana na frente de
sua casa, sendo seguindo onde quer que vá, tudo em função da insatisfação de sua reforma por parte
do comando, que intenciona promover provas infundadas para tentar reverter o processo que tramita
na Justiça Federal.
Inicialmente, no que diz respeito à autoridade coatora, a despeito de o IPM ter sido instaurado
mediante requisição do MPM, a medida foi realizada pelo Comandante da 8ª Brigada de Infantaria
Motorizada, oficial-general. Razão porque, inclusive, o juízo a quo declarou-se incompetente para julgá-
lo.
Sobre a questão, o STJ já se pronunciou, no seguinte sentido, veja-se:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS
CORPUS. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL PARA SER A AUTORIDADE
COATORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SENDO POSSÍVEL PRESIDIR O
INQUÉRITO, POR SER FUNÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator,
tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
2. O fato de o inquérito ter sido instaurado pelo Promotor de Justiça não
impede que o Delegado continue a dar prosseguimento a ele e seja a
autoridade coatora a respondê-lo. (G.N.)
3. Agravo regimental improvido.".
(AgRg no RHC 101.190/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 17/09/2019, DJe 1º/10/2019). (Grifo nosso)
Não resta dúvida sobre ser a autoridade apontada no remédio heroico, a autoridade coatora, bem
como ser o Juízo de Primeiro grau incompetente para o julgamento do feito.
No que tange ao mérito do Habeas Corpus, assiste razão ao Impetrante.
Consoante se extrai dos autos, especificamente da Ação Constitucional impetrada em favor do
Paciente, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, in litteris:
"O paciente ingressou nos quadros do Exército no ano de 2015, sendo vítima de
acidente no dia 15 de outubro do mesmo ano.
(...)
Após ser dispensado pelo seu superior, o paciente buscava seu cavalo em uma trilha
com um amigo, quando escutou gritos de socorro, assustado com a situação e na
tentativa de socorrer a pessoa que gritava, pulou no arroio batendo com a cabeça no
fundo.
Com o impacto o paciente sofreu sérias lesões na coluna cervical (fratura). Após dois
dias em coma profundo, correndo risco de morte, foi submetido a procedimento
neurocirúrgico denominado de corpectomia C5 e artrose C4- 5-6, procedimentos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 14:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012366a4eba
realizados quando ocorre a fratura da coluna cervical, altamente evasivos (SIC).
5. Ato contínuo, no dia 15 de outubro de 2015, o referido sofrera acidente que o
incapacitara para atividade militar, tendo o fato ocorrido no Arroio das Cabeças, na
Vila da Quinta, em Rio Grande-RS, motivando a instauração do procedimento de
Sindicância pelo então Comandante desta Grande Unidade, General de Brigada
ANDRÉ LUIZ SILVEIRA, mediante Portaria nº 032-AJ G, de 11 de novembro de 2015,
ficando o procedimento a cargo do então Cap DIOGO DA CRUZ ROSA, do 6º GAC.
6. Ao fim do procedimento, ratificando o relatório do Sindicante, o anterior
Comandante reconheceu que o acidente não ocorreu em situação de serviço, por não
se amoldar nas condicionantes dispostas no Art. 1 º do Decreto nº 57.272, de 16 de
novembro de 1965, alterado pelo Decreto nº 64.517, de 15 Mai 69; e no item 6 da
letra b), do número 4, da Portaria nº 016-DGP, de 7 de março de 2001.
7. Conquanto a lesão investigada fosse enquadrada pela Administração Militar no
inciso VI do Art. 108 da Lei nº 6.880/80, ou seja, não relacionada com o serviço, por
trata-se de incapacidade temporária para todas e qualquer atividade, o PACIENTE foi
dispensado de suas atividades habituais no quartel, passando a receber tratamento
fisioterapêutico, conforme se verifica em seu assentamentos.
8. Nas inspeções de saúde as quais foram submetidas o PACIENTE nas datas de
29/01/2016, 03/05/2016, 27/09/2016, 19/06/2017 e 18/09/2017, esse foi classificado
como "incapaz B2", sinalizando a existência de incapacidade para as atividades
militares e civis, porém, de natureza temporária, cuja recuperação exigiria um prazo
maior de tratamento (mais de um ano).
9. Após sucessivas dispensas médicas e longo período de tratamento em torno de
dois anos, na data de 29 de dezembro de 2017, em inspeção de saúde realizada com
o fito de verificar a reconquista da capacidade laborativa do PAClENTE, o Médico
Perito lº Ten PAULO RICARDO PRATES PORTO JUNIOR, na sessão 206/2017, ata de
inspeção de saúde nº 597 /2017, reconheceu a manutenção da incapacidade
temporária, porém, exclusivamente para a prestação de serviço militar, tendo sido
retomada a aptidão para o exercício de atividades civis.
10. Em vista disso, o Comandante da Companhia de Comando da 8ª Infantaria
Motorizada, houve por bem licenciar, ex-offício, das fileiras do Exercito o PACIENTE, a
contar de 31 de janeiro de 2018, uma vez superada a situação a inaptidão temporária
para o exercício de atividades laborativas civis
11. Ao licenciado, no entanto, mesmo excluído do serviço ativo, foi garantido direito
ao encostamento à Companhia, unicamente para fins de tratamento do problema de
saúde que deu origem a incapacidade OMS, até seu restabelecimento do quadro,
conforme previsto no art. 149 do Regulamento da lei do Serviço Militar (RLSM) e no
at. 429 do RSIG.
12. Por sua vez, inconformado com o licenciamento, o PACIENTE ajuizou Ação
Ordinária pretendendo concessão de tutela de urgência, a fim de continuar o
tratamento de fisioterapia antes dispensado e sua reintegração à Força Terrestre
como adido, com os direitos previstos no art. 50 do Estatuto dos Militares.
13. O feito foi distribuído à 2ª Vara Federal de Pelotas/RS, sob o nº. 5011412-
68.2018.4.04.7110, tendo aquele juízo, em despacho datado do dia 8/11/2019,
reconhecido a vista da prova técnica pericial, existência de "paralisia irreversível e
incapacitante", supostamente enquadrada na hipótese do Art. 108, V, da Lei nº
6.880/80, tendo assim deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a
reintegração do PACIENTE às fileiras do Exército, para fins de tratamento de saúde
(fisioterapia) e percepção de remuneração.
14. Posteriormente o Juízo Cível determinou que fosse excluída da decisão qualquer
interpretação segundo a qual o autor deveria retornar ao serviço militar da ativa,
devendo permanecer agregado, com percepção de soldo."

Portanto, a paralisia irreversível e a incapacitante do Paciente foi atestada por Laudo Médico
Pericial. Do referido documento se extrai que, aos quesitos do Juízo, o Perito Médico respondeu, in
litteris:
"a) O autor é portador de enfermidade que o incapacita para as atividades inerentes
à vida militar? Em caso positivo, qual o CID?
R- Sim. Fratura da coluna cervical, CID- S127, com lesão medula espinal CID- T913,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 14:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012366a4eba
com tetraparesia flácida. Cirurgia com corpectomia C5 e artrodese C4-C5-C6, com
sequela irreversível.
b) A lesão ou a enfermidade tem relação com a prestação do serviço militar?
R- O autor foi dispensado pelo 2º Ten. Noecir e buscava seu cavalo em uma trilha
com um amigo, quando escutou gritos de socorro, assusta do com a situação e na
tentativa de socorrer a pessoa que gritava, pulou no arroio batendo com a cabeça no
fundo. A parte autora cita que estava no labor na ré; a parte ré cita que o mesmo
havia sido dispensado e o acidente não ocorreu durante o labor. Não cabe ao perito
juízo de valor em relação a citação da parte autora e ré. O acidente ocorreu na
situação supracitada com a sequela permanente.
c) Qual o estado mórbido incapacitante?
R- Sequela permanente e irreversível.
d) Quais são as características da lesão ou enfermidade de que é portador?
R- Acidentária.
e) A que época remonta a incapacidade? Encontrava-se o autor incapacitado à época
do licenciamento?
R-15/10/2015. Sim.
f) A incapacidade laborativa é de natureza permanente ou temporária?
Existe
tratamento médico adequado?
R- Possui Sequela permanente e irreversível; qualquer tratamento que
venha a fazer (fisioterapia, hidroginástica, terapia ocupacional, pilates,
acupuntura) é paliativo. Pode, no futuro, com avanço da medicina, haver
algum tratamento que não existe no momento.
g) Qual o grau de redução da capacidade laborativa do(a) autor(a)?
R- Total.
h) Atualmente, pode o autor trabalhar e executar tarefas atinentes à
atividade civil?
R- Não.
i) Quais os medicamentos que o autor utiliza?
R- Os citados nos autos e laudo pericial.
j) Preste outros esclarecimentos que entender pertinentes.
R- Sem mais." (Grifo nosso)
Em resposta aos quesitos apresentados pela União sobre toda e qualquer possibilidade de exercer
atividades relacionadas ao serviço militar, o Perito respondeu não ser possível. Esclareceu, ainda, que
o Paciente necessitava de ajuda para executar atividades na vida civil.
Aos quesitos apresentados pela defesa do Paciente, respondeu, in litteris:
"3. O autor poderia ser readaptado para outras atividades?
R- Muito difícil a reabilitação; existe a perda do movimento MSE e MIE; existe
hiperreflexia em Membro superior direito (MSD) e limitação das funções cognitivas e
controle dos esfíncteres."

Observa-se que em nenhum momento foi constatado ou declarado que JOSÉ MATHEUS PIRES
estava incapacitado para andar sozinho, ou realizar algumas tarefas como segurar coisas, todavia o
que se extrai dos autos, principalmente dos questionamentos feitos às testemunhas em sede de IPM, é
a dificuldade do Comando aceitar que ele não é capaz de exercer atividade laboral, em especial as
atinentes ao serviço realizado na caserna.
A fim de contestar as provas técnicas que asseguraram a deficiência permanente do Paciente,
foram juntadas ao IPM fotos de MATHEUS, hora segurando um bebê no colo, hora montando um cavalo.
Em outro momento aparece ele com um braço estendido para tirar uma autofotografia, e também
próximo a uma churrasqueira, supostamente ajudando a preparar um churrasco.
Também foram apresentados dois vídeos dele com um braço estendido para cima e outro para
baixo, segurando duas baquetas, com um instrumento musical pendurado ao pescoço.
Trata-se, em sua maioria, de fotos extraídas de rede social, portanto, demonstrando que o
Paciente não pretendia esconder nada.
Ora, a despeito de tais fotografias não poderem fazer prova da inexistência da perda e da
dificuldade de movimento atestadas em laudo pericial, cumpre esclarecer que o fato de o Paciente
estar montado em um cavalo não vai de encontro com a sua limitação, especialmente quando não se
sabe por quanto tempo ele permaneceu ali em cima, se ali estava apenas para ser fotografado e se foi

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 14:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012366a4eba
necessária a ajuda de terceiros para ajudá-lo a subir no animal.
Aliás, o soldado do Efetivo Profissional, Rodrigo da Silva Giro, em depoimento prestado em sede
de IPM (Evento 9, IMP 16, do processo originário), afirmou que o Paciente não conseguia subir sozinho
em um cavalo, necessitando de ajuda.
Por outro lado, não é novidade que inúmeras pessoas com deficiências seríssimas montam a
cavalo, havendo, inclusive, modalidade paraolímpica de hipismo, em provas de adestramento, em que
participam cavaleiros cadeirantes com comprometimento severo nos quatro membros, atletas que
treinam em cima de um cavalo.
Nas demais fotos, mesmo raciocínio deve ser aplicado. Não se pode medir o esforço que o pai
tenha feito para segurar sua filha no colo, se colocou a força apenas em um dos braços e por quanto
tempo ficou naquela posição. Segundos, minutos, o suficiente para tirar uma foto.
Também não compromete a limitação do Paciente vê-lo colocando um pedaço de carne em uma
churrasqueira, buscando fazer algo para se mostrar útil em uma confraternização com amigos, porque
a sua deficiência foi devidamente atestada mediante diversos Laudos Periciais, para fins de prestação
de atividades laborais e da vida civil, todavia, sem fazer menção que ele não conseguisse andar ou
segurar algo temporariamente.
No que tange aos vídeos apresentados e à foto tirada por ele mesmo, também é possível observar
que o braço levantado é o direito, sendo que a perda de movimento se deu em seu lado esquerdo do
corpo, precisamente no braço esquerdo, sendo preservados os reflexos do punho e dos dedos das
mãos.
Em ambos, os vídeos e a foto, o Paciente se encontra com o braço esquerdo para baixo,
praticamente apoiado no instrumento, segurando as baquetas, sem movimentar o braço.
Ainda sobre o vídeo, o próprio soldado que o filmou disse que JOSÉ MATHEUS PIRES permaneceu ali por
aproximadamente meia hora. Tempo insuficiente para colocar em dúvida a incapacidade do Paciente
para a prática de atividade laboral.
O que se extrai claramente dos autos, é que o IPM foi instaurado sem qualquer indício de prática
delitiva por parte do Paciente. Aliás, jamais poderia ter sido implantado, sobretudo com o propósito de
investigar o modo de vida de JOSÉ MATHEUS PIRES, se adequado ao que consta de Laudo Pericial
produzido no âmbito de processo em trâmite na Justiça Federal, no qual, inclusive, o questionamento
de incompatibilidade foi descartado.
A despeito de ser descabida a análise de fatos e das provas em sede de remédio heroico, apenas
a título de esclarecimento, cumpre destacar que a testemunha do IMP, 2ª Ten Médica Amanda
Gabriella Souza Fernandes, em seu depoimento (Evento 9, IMP 14, do processo originário), afirmou que
o Paciente apresentava perda parcial de movimentos no lado esquerdo, bem como já havia lhe
relatado cãimbras e dormência na mão direita; formigamento nos braços; episódios de queda de
objetos que segura; e relatos de falha na perna direita.
Perguntada se, in verbis:
"(...) a atividade desempenhada pelo Sd EV JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES na
referida foto, constante do documento de folha 95 (noventa e cinco), em que aparece
sozinho, montado em um cavalo, perfeitamente equilibrado em cima do referido
animal é compatível com o diagnóstico de paralisia no Membro Superior Esquerdo;
paralisação de um lado do corpo; membro afetado (superior esquerdo) sem contração
voluntária de músculo ou grupo muscular; perda do movimento MSE (membro
superior esquerdo) e MIE (membro inferior esquerdo); sem movimentos nos membros
afetados; sendo considerado um paciente cronificado com hemiplegia e tetraparesia;
com câimbras e dormência na mão direita; formigamento nos braços; com episódios
de queda de objetos que segura; e relatos de falha na perna direita,"
Ela respondeu que sim, "pelo laudo descrito o militar necessitaria de ajuda para subir no cavalo.".
Também respondeu que sim quando perguntada se, in verbis:
"(...) a atividade desempenhada pelo Sd EV JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES nas
imagens constantes dos documentos de folhas 91 (noventa e um) e 93 (noventa e
três), em que aparece supostamente confeccionando alimentos em um disco de
arado usando o membro superior direito é compatível com o diagnóstico de
paralisia no Membro Superior Esquerdo; paralisação de um lado do corpo; membro
afetado (superior esquerdo) sem contração voluntária de músculo ou grupo
muscular; perda do movimento MSE (membro superior esquerdo) e MIE (membro
inferior esquerdo); sem movimentos nos membros afetados; sendo considerado um
paciente cronificado com hemiplegia e tetraparesia; com câimbras e dormência na
mão direita; formigamento nos braços; com episódios de queda de objetos que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 14:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012366a4eba
segura; e relatos de falha na perna direita".
Por fim, cumpre ressaltar que, caso haja qualquer dúvida acerca do diagnóstico da paralisia de
membros e das limitações de JOSÉ MATHEUS PIRES para o exercício de atividade laboral militar e civil,
devem ser verificadas por meio de exames periciais ou de outros mais específicos a serem requeridos
na Justiça Federal, onde tramita processo no qual a temática relacionada à reforma do Paciente está
sendo tratada.
Nesse conspecto, importa trazer à baila trecho da Decisão proferia naquele Juízo, acerca da
impugnação das conclusões do Perito pela União, tendo a parte, inclusive, juntado as mesmas
fotografias constantes do IPM que se pretende trancar. Veja-se, in litteris:
"Sem ignorar as provas lançadas no ev. 108, tenho que as fotografias acostadas não
se mostram suficientes para infirmar as conclusões da perícia realizada no ev. 80.
Saliento, ademais, que a prova técnica contou com exames físico e neurológico,
valendo-se, ainda, das provas que constavam dos autos. Deste modo, tenho que a
simples publicação de fotografias em redes sociais, por si sós, não são capazes de
desqualificar a perícia. É de ser acrescido, ademais, que, a decisão, conquanto
prolatada em decisão sumária, afigura-se reversível, com posterior ressarcimento ao
erário dos valores percebidos indevidamente. Ante o exposto, mantenho, por ora, a
decisão do ev. 82, com os acréscimos lançados no ev. 95, sem prejuízo de posterior
reapreciação. Indefiro, por ora, o pedido de realização de nova perícia, uma vez que,
no momento, reputo suficiente a apresentação de quesitos complementares, não
havendo justificativa suficiente para repetição da prova técnica com profissional
distinto, na mesma área de formação. À evidência, trata-se de mera insatisfação com
o conteúdo da prova, o que não autoriza, isoladamente, a renovação do ato
processual."
Portanto, vislumbrei, no presente caso, a alegada ausência de justa causa.
Ex positis, votei vencida pelo conhecimento e pela concessão da ordem, para trancar o
Inquérito Policial Militar nº 7000064-86.2020.7.03.0203, instaurado por meio da Portaria n.º 4, de
14/5/2020, em desfavor de JOSÉ MATHEUS PIRES.

Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/10/2020 15:56:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8dd7f92
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000476-28.2020.7.00.000

RELATORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES.
IMPETRANTE: DR. FILIPE BLANK UARTHE.
IMPETRADO: COMANDANTE DA 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.

VOTO
Votei convergindo com a maioria dos eminentes Ministros do STM, para, mantendo o indeferimento
do pleito liminar, conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Trata-se de HC, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES, em
face do IPM nº 7000064 -86.2020.7.03.0203, instaurado por meio da Portaria n.º 4, de 14.5.2020, mediante
requisição do Ministério Público Militar (MPM).
O escopo do IPM em busca da verdade reside em apurar se o Paciente está, ou não, ardilosamente
tentando obter a sua reforma. Esse procedimento debruça-se na análise da compatibilidade entre a moléstia
que alega possuir, em ação proposta perante a Justiça Federal, e o seu estilo de vida.
O General de Brigada, Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada (8ª Bda Inf Mtz), alimentou
os autos com as seguintes informações:
"(...) 15. A Força, desde o momento em que fora intimada da r. decisão de reintegração,
envidou esforços genuínos no sentido de garantir a plena recuperação do PACIENTE, no
menor tempo possível, sem prejuízo dos Princípios básicos da Legalidade, Economicidade,
Efetividade e Eficiência.
16. No entanto, algum tempo após o deferimento da tutela, precisamente em Janeiro deste
ano, chegou ao conhecimento desta Grande Unidade notícias das condutas do PACIENTE,
notadamente incompatíveis com gravidade da lesão afirmada no bojo do processo. Como
se verá adiante, não constituíam meros "boatos", mas sérias denúncias, lastreadas em
testemunhos fidedignos e em fotografias registradas, inclusive, em períodos anteriores ao
ajuizamento da demanda, mas posteriores ao dito acidente.
17. Ciente desses fatos a Advocacia-Geral da União, em manifestação registrada
sob o Evento 108, juntou ao processo diversas fotos, nas quais é possível
identificar o PACIENTE: a. em 05.04.2016, completamente ereto, já segurava o
cavalo com o braço esquerdo; b. em 2016, montava o animal, segurando a rédea
com a mão esquerda; e. em julho e setembro de 2018, novamente à cavalo,
segurando a rédea justamente com o braço que afirma não movimentar; d. em
01.07.2019, aparece confortavelmente curvado, preparando alimento em evento
social; e e. em 20.09.2019, está na "campanha" comemorando o 20 de setembro,
a rigor.
18. Posteriormente, foi recebido o relato documental do Sr. PAULO RICARDO
ULGUIM DA SILVA JUNIOR, no qual afirmou ter presenciado o PACIENTE em
atividades desportivas, cavalgando e mais recentemente, em 9 de março de
2020, o mesmo Sr. PAULO apresentou ao Comando imagens por ele registradas
no dia 5 de março, nas quais pode-se identificar o PACIENTE tocando
instrumento musical (tarol) durante o ensaio do bloco 11 Burlesco Bafo da Onça
11, escola de samba localizada na cidade de Pelotas/RS.
(...)
20. Ora, PACIENTE havia se declarado inválido na Ação Ordinária em que
pleiteou sua reintegração, tendo afirmado ao perito padecer de paralisia grave,
irreversível e incapacitante para qualquer atividade laboral (civil ou militar).
Alegou enfrentar dificuldade na locomoção, na movimentação do braço
esquerdo, estando mesmo impossibilitado de controlar as atividades biológicas,
como urinar e evacuar.
21. No entanto, as imagens recebidas pela Administração Militar, todas elas,
diga-se de passagem, registradas em locais públicos, sendo algumas delas do
acervo das mídias sociais do próprio PACIENTE, se não fulminam de todo a
gravidade das lesões alegadas, com certeza a relativizam. A priori, um indivíduo
nas condições de saúde do PACIENTE não teria forças para cavalgar sozinho,
levantar peso ou acompanhar, a pé, o percurso de um bloco carnavalesco, e
ainda carregando e tocando um tarol.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/10/2020 15:56:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8dd7f92
(...)
28. Inclusive, por ter retornado às Forças Armadas, o PACIENTE, como todo militar, têm por
dever colaborar na descoberta da verdade, na manutenção da regularidade da missão
constitucional delegada as Forças Armadas pelo Art.142 da Constituição Federal e na
preservação do Interesse Público. O inquérito em voga tem esse escopo.
(...)
32. A respeito do assunto, o PACIENTE narra sofrer grave perseguição, bem como, que este
Comando estaria desrespeitando ordem do Juízo Cível, que estaria fazendo "campana" em
frente de sua residência, tornando sua vida um inferno, que este Comando estaria criando
provas, obtendo imagens ilegalmente, sendo todas, hipoteticamente, desacompanhados de
material probatório.
33. É com extremo pesar que nos deparamos com essa lamentável manifestação, em que
o Dr. Filipe Uarthe, Procurador da parte autora no processo cível, tenta desesperadamente
tumultuar a presente investigação, sendo que, salvo melhor Juízo, tenha extrapolado sua
imunidade profissional tratada no Art. 7º, e §2º, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
(...)
35. Apesar de ainda não finalizado o procedimento administrativo investigatório,
encaminhamos anexo os autos do 1PM em questão, do qual já verifica-se de antemão
inúmeras contradições e incoerências dos fatos narrados pelo autor, bem como
contraria os Laudos Periciais.
36. A título ilustrativo, transcrevo trecho narrado pelo Dr. Felipe, quando da impetração do
presente HC, de Fl.2: "Após ser dispensado pelo seu superior, o paciente buscava seu
cavalo em uma trilha com um amigo, quando escutou gritos de socorro, assustado com a
situação e na tentativa de socorrer a pessoa que gritava, pulou no arroio batendo com a
cabeça no fundo"; já o mesmo fato, quando narrado a um amigo do Paciente, é dito de
modo diverso, vide FI. 296, conforme segue: "que conforme relato do JOSE MATHEUS
RODRIGUES PIRES este problema de coluna foi causado no ano em que prestava o serviço
militar, quando estava mergulhando em um arroio foi dar uma "pontinho", e acabou
batendo a cabeça em uma pedra". (...)."
A legitimidade do Comandante da 8ª Bda Inf Mtz para instaurar IPM decorre da literalidade legal,
conforme o art. 7º, alínea "h", do CPPM:
"(...) Art. 7º A polícia judiciária militar é exercida nos termos do art. 8º, pelas seguintes
autoridades, conforme as respectivas jurisdições:
(...) h) pelos comandantes de fôrças, unidades ou navios; (...)"
A Autoridade que exerce a Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito, tem
o dever de instaurar o IPM.
O necessário aprofundamento probatório, notadamente em sede de processos desta estirpe, tem o
potencial de afastar, até mesmo, a própria viabilidade da impetração do remédio heroico, conforme a
jurisprudência do STM:
"O Habeas Corpus - enfatize-se: pelo seu caráter expedito e pela estreiteza de sua via - não
comporta dilação probatória nem mesmo apreciação exauriente da prova já colhida no
processo original; ademais, não é ação substitutiva desse mesmo processo, tendo,
destarte, o seu alcance limitado à verificação se está o Paciente submetido a abuso de
poder ou a constrangimento ilegal. Hipótese em que presente se faz a justa causa para
deflagração e continuidade do processo." (Habeas Corpus nº 55-09.2018.7.00.0000, Rel.
Min. Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 3.4.2018 e publicado no DJe em 16.4.2018).
Pelo simples exame das informações remetidas pelo referido General, a gênese deste HC logo se
mostra repleta de contradições probatórias, o que impõe a submissão do feito a procedimento apto à
elucidação pormenorizada dos fatos.
As informações da suposta autoridade coatora abalam, por exemplo, a alegação de que o Paciente
estivesse sendo perseguido.
Inclusive, aquela Brigada aduziu que o próprio MPM já estava sendo consultado sobre o caso:
"(...) 22. Diante dessas circunstâncias, no intento de preservar o Interesse Público e no
exercício regular do Poder Geral de Cautela da Administração, e considerando já existir
solicitação de informes desses casos ao Parquet das Armas (...), esta Grande
Unidade, aos seis dias do mês de março do corrente, expediu o Ofício (...), endereçado ao
Sr. Promotor de Justiça Militar, Dr. SOEL ARPINI, a fim de consultá-lo quanto a prática de
crime militar por parte do PACIENTE. (...)"

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/10/2020 15:56:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8dd7f92
A jurisprudência e a doutrina Pátria solidificaram que o HC não se presta para adentrar o mérito do
processo de conhecimento. No campo da colheita probatória, não passa de um mero juízo de prelibação.
Em duas oportunidades - 23.7.2020 e 5.8.2020 -, a PGJM, mediante os Pareceres do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação
da ordem de HC.
A objetividade e a exatidão do Parecer exarado pela PGJM apontam, com clareza, o destino a ser
definido para este feito:
"(...) No tocante ao pleito de trancamento do IPM nº 7000064-86.2020.7.03.0203, nada
há que contamine o procedimento instaurado em detrimento do Paciente,
oriundo da requisição legítima e inequívoca de membro do MPM.
Tudo foi ultimado em perfeita observância ao procedimento exigido pela legislação
aplicável à espécie (art. 10, "c", do CPPM), sem sobressalto, sequer, de violação da lei ou
dos princípios garantidores do processo penal em geral que demande a concessão de
medida excepcional.
Despiciendo grifar que o trancamento, em sede de Writ, é medida excepcional,
cuja admissibilidade se vislumbra quando inequívocas a inocência do acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que, na hipótese, milita,
exatamente, em desfavor do pedido.
Querer impedir que a autoridade militar exerça o seu munus, sob o olhar atento
do Fiscal da fiel aplicação da lei - cuja atuação é efetiva na apuração - exibe, a
mais não poder, a incongruência da pretensão, o açodamento que só interessa
aos que margeiam a lei.
A via selecionada para trancar inquéritos, sob a premissa de falta de justa
causa, somente é viável em situações especialíssimas, admitida quando, de
forma objetiva, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou
probatório, se verifique a atipicidade da conduta ou a inexistência de indicativos
mínimos de autoria.
A mera exposição de indícios suficientes de autoria e de materialidade é o bastante para a
instauração do Processo, a qual foi ultimada regularmente, sem sobressaltos de
ilegalidade.
Na medida em que advém a exigência de adentrar campo estritamente
probatório, considera-se temerário atribuir ilegalidade ao prosseguimento do
feito. (...)" (grifei).
Percebe-se, nitidamente e com o mesmo enfoque da PGJM, a cautela recomendada. Realmente, torna-
se temerário desafiar a robustez da jurisprudência do STM e do STF, a qual não admite a fragilização dos IPM
e das ações penais militares, mediante o sopesar antecipado de provas complexas em sede HC.
O julgamento perante a Justiça Militar da União (JMU) atrai fortes vetores morais, os quais conduzem,
no ambiente castrense, o comportamento dos militares, na medida em que juram, se necessário, até mesmo
morrer pela Pátria.
Além disso, a JMU, ultima ratio da tutela dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, não poderia
obstar o Poder de Fiscalização do General de Brigada Comandante da 8ª Bda Inf Mtz, integrante do Poder
Executivo, impedindo-se, prematuramente, a possibilidade de atingir a verdade.
Em face da multiplicidade da prova ligada aos fatos investigados, não se poderia, em sede de HC,
impedir a marcha normal do questionado IPM, o qual se mostra adequado aos ditames constitucionais.
Para além, o trancamento ou o deslocamento de IPM, conforme a pacífica jurisprudência do STM,
apenas tem ensejo em situações excepcionais.
Nesse sentido, transcrevo a Ementa do HC n° 7000604-19.2018.7.00.0000, de minha Relatoria,
julgado pelo Pleno do STM, em 19.9.2018:
"Ementa: HABEAS CORPUS. DELITO DE PECULATO EM TESE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O trancamento de IPM, mediante HC,
compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos
indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. (...) 4. Ordem
denegada. Decisão unânime." (grifei.)
Para somar, colaciono outra contundente Ementa deste Plenário:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. O
trancamento de inquérito policial só se mostra cabível em casos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/10/2020 15:56:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8dd7f92
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de
causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas. Ordem conhecida e denegada. Decisão por maioria.
(HC nº 7000010-34.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 5.3.2020, Data de Publicação: 23.3.2020.)
A JMU, em primeiro plano, tutela a manutenção das Forças Armadas, em seu aspecto regular e
permanente.
As esferas cível, penal e administrativa são independentes. Assim, o deferimento de liminar no Juízo
Federal Cível de Primeira Instância - Pelotas/RS -, além de ser Decisão precária, não impede que a
Autoridade de Polícia Judiciária Militar, inclusive completamente apoiada pela MPM, investigue, em tese,
crime militar.
Do contrário, bastaria que o interessado propusesse uma ação cível com pedido liminar perante a
Justiça Federal cível para, com essa precária tutela de urgência, calibrar, no que lhe conviesse, a eficácia da
competência penal da JMU.
O Juiz deve estar atento à possível audácia de infratores. Naturalmente que, nas fraudes relativas a
reformas, a aparente higidez da documentação pericial pode até servir para a trama do engodo.
Ademais, a experiência mostra que, nas fraudes relativas a reformas, os estelionatários sempre
alegam perseguições e campanas, exatamente os aspectos que não poderão ser esclarecidos na estrita via
do HC, senão em sede de IPM ou de eventual ação penal militar.
O Impetrante afirmou que o Paciente tem dificuldades de urinar e de evacuar, acrescentando:
"(...) Sendo assim, diante da perícia o paciente está incapacitado para todo e qualquer
trabalho, porém, a administração militar não aceita isso, passando desde então a ferir a
Constituição Federal, na busca da criação de provas para tentar deslegitimar o paciente.
(...)"
Noutra via, o Comandante da 8ª Bda Inf Mtz afirmou que:
"(...) A priori, um indivíduo nas condições de saúde do PACIENTE não teria forças para
cavalgar sozinho, levantar peso ou acompanhar, a pé, o percurso de um bloco
carnavalesco, e ainda carregando e tocando um tarol. (...)"
Portanto, o Impetrante aduziu que o Paciente necessita de ajuda para executar atividades na vida
civil. Com tais limitações, arriscando-se de diversas formas, se comparadas às informações prestadas pelo
Comando da 8ª Bda Inf Mtz, não há que se buscar a verdade?
A verdade haverá de prevalecer, não importando de que lado esteja. O General Comandante da 8ª
Bda Inf Mtz não se prestaria a criar fake news para prejudicar o direito de um cidadão, ex-Sd do Exército
Brasileiro.
Sem rotular de qualquer forma o Paciente, mas para ilustrar a indevida invasão do HC no campo
probatório, restou público e notório que, nesse mesmo Estado da Federação - RS -, em operação conjunta
entre a Polícia Federal, o Exército e a Advocacia-Geral da União (AGU), diversas fraudes, no tocante à
"indústria" de reintegração dentro das Forças Armadas, foram alvo de investigações, as quais estão
tramitando até hoje.
Por tudo isso, a decisão em sede de HC não pode impedir que o Poder Executivo exerça, plenamente,
a tutela de seus atos administrativos. Em especial, investigar se as perícias realizadas condizem com o
cotidiano dos reformados.
Denota-se que, se o Plenário trancar a investigação, mediante, para esse fim, a inadequada via do HC,
a verdade poderá ser encoberta, com o potencial de a sociedade restar prejudicada, a qual, talvez, suporte a
reforma indevida por longo tempo, tudo em franco ataque aos combalidos cofres públicos.
Em face do exposto, mantendo o indeferimento do pleito liminar, conheço e denego a ordem de
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM